Tribunal: TJDFT
Processo: 0716803-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716803-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GESIR FERREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: JHT AGUAS CLARAS COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA - EPP D E S P A C H O Na decisão de ID 35747313, esta Relatoria indeferiu o pedido liminar formulado no presente agravo de instrumento interposto por GESIR FERREIRA DE OLIVEIRA. Na petição juntada ao ID 36756970, a agravante interpôs agravo interno. Por ora, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o, do CPC, intime-se a parte contrária para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Publique-se. Brasília, 2 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator